Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-10.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000684-10.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO PIRES DE MORAIS - CPF: 978.460.901-00 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MARCIO PIRES DE MORAIS - CPF: 978.460.901-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO DEFENSIVO
DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS –

PLEITO MINISTERIAL
DE AUMENTO DA PENA-BASE, DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA E PELA ESTIPULAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – PEDIDOS ACOLHIDOS – INCIDÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – REGIME PRISIONAL FECHADO EM DECORRÊNCIA DO
QUANTUM
DA PENA E DA CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

Não há falar em absolvição quando o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Ressalte-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado n. 3 do TJMT).

Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, em desfavor do acusado, é possível a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica, como maus antecedentes, e outra na segunda fase para fins de reincidência.

Considerando a reincidência específica do agente é adequada a fração de 1/6 de aumento da pena na segunda etapa da dosimetria.

É cabível a fixação de regime inicial fechado de cumprimento de pena quando se trata de réu reincidente e o
quantum
da pena fixada é superior a quatro anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Márcio Pires de Morais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 684-10.2019.8.11.0055 (código 299934), que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória

(Id. 24875981).

O Ministério Público, em suas razões, insurgiu-se em relação à reprimenda imposta, para que seja elevada a pena-base, reconhecendo os maus antecedentes do réu; aplicada a fração de 1/6 de aumento da pena pela reincidência; e fixado o regime prisional fechado (Id. 24875983).

Nas contrarrazões juntadas aos autos, as partes pleiteiam o desprovimento dos apelos (Id. 24875992 e 24875994).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa e
provimento
do apelo ministerial, para readequar a sanção do acusado (Id. 33632984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal manejados contra a sentença que condenou
o acusado
Márcio Pires de Morais
à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, e 580 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 14h00min, na residência situada na Rua 31 de Margo, s/n, Distrito de Progresso, neste e município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MÁRCIO PIRES DE MORAIS, com consciência e vontade, para fins de traficância, trouxe consigo 01 (uma) porção de cocaína e 01 porção de maconha, manteve em depósito 01 (uma) porção cocaína e 01 (uma) porção de maconha, bem como cultivou 04 (quatro) arbustos de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a equipe de investigadores da polícia civil desta urbe recebeu denúncia anônima informando que o denunciado Márcio estava comercializando entorpecentes em sua casa, situada no Distrito de Progresso, deste município.

Nesse passo, a guarnição policial realizou campanas na residência do denunciado e constatou que no local havia movimentação suspeita de pessoas, inclusive, de usuários de droga.

Diante disso, após receberem informação de que tinha chegado entorpecente na casa do denunciado, os investigadores de polícia se dirigiram ao local, onde o encontraram e o abordaram defronte a sua residência.

Durante revista pessoal, foi localizado com o denunciado um tic-tac, contendo uma porção de cocaína, além de uma porção de maconha e o valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) em cédulas de pequeno valor, na sua maioria notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00.

Em seguida, os investigadores diligenciaram no interior da residência do denunciado e encontraram uma porção de maconha que ele estava mantendo em deposito em seu quarto.

Além disso, o denunciado informou a existência de droga enterrada no quintal da residência, diante do que os policiais apreenderam uma porção maior de cocaína. No mais, foram localizadas e apreendidas quatro mudas de maconha plantadas juntas, as quais o denunciado estava cultivando.

Enfim, foi encontrado o valor de R$ 1.582,00 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais) com o denunciado e um pote de toddy contendo vários recortes plásticos condizentes com os utilizados para embalar droga em porções menores (...)”
– Id. 24870456.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 24875466), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 580 dias-multa.

Inconformados com o referido
decisum
, o Ministério Público e a defesa do réu interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

Recurso da Defesa

A defesa pleiteia em suas razões de recurso a
absolvição
do réu, sustentando que não há prova nos autos que demonstrem a traficância, mas somente de que a droga se destinava ao consumo pessoal, ressaltando a negativa por parte do acusado.

No entanto, após o detido exame do caderno processual, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos de constatação preliminar e definitivo da droga e pelas provas orais coligidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria do delito, apesar da negativa do acusado, verifica-se que ficou demonstrada pelo contexto fático-probatório dos autos, até mesmo pelas circunstâncias que se deram a apreensão das substâncias entorpecentes, frise-se que foram encontradas cocaína e maconha, inclusive plantação desta última droga.

Os investigadores de polícia que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes, Marlon Francisco de Almeida França e Weverton Crispim de Oliveira, relataram em ambas as fases processuais que receberam denúncias anônimas de que o réu estaria realizando comércio de entorpecentes e, em razão disso, efetuaram campanas em sua residência, oportunidade em que visualizaram fluxo de usuários de drogas no local, alguns eram conhecidos pela Polícia.

Narraram que na abordagem do acusado, foi encontrada em sua posse uma quantidade de droga e dinheiro; que em buscas pela residência, localizaram entorpecente enterrado no quintal, bem como plantas de maconha; e ainda grande quantia em dinheiro e sacolas plásticas no interior de um pote (pp. 15-16, pp. 17-18 e mídia audiovisual, pp. 261-262).

Em Juízo, as referidas testemunhas ratificaram suas declarações prestadas na Delegacia, de forma coesa e harmônica entre si, detalhando o deslinde das investigações.

A testemunha Weverton esclareceu perante a autoridade judicial que efetuaram as campanas por aproximadamente 30 dias e que estiveram na residência do réu por várias vezes e visualizaram vários usuários; que na posse do acusado foram encontradas uma porção de maconha e outra de cocaína, bem como que o dinheiro apreendido com ele, cerca de quatrocentos reais, estava em notas menores.

Nesse mesmo sentido foram as declarações da testemunha Marlon, que ponderou ainda que após apreenderem as drogas e dinheiro com o réu, e a plantação de maconha, ele mesmo aduziu que havia entorpecente enterrado, o que foi encontrado por eles no quintal; afirmou que até sacos plásticos picados foram encontrados, que estavam dentro de um pote de
toddy
, e são típicos de traficância, pois são usados para embalar a droga para venda; ademais asseverou que as denúncias recebidas apontavam que havia comércio de entorpecentes na residência do acusado.

A convivente do acusado, Juliana Alonso Pereira, relatou que há pouco tempo passou a residir com ele (dois meses e meio) e, no dia dos fatos, os policiais estiveram em sua residência e localizaram entorpecentes na posse do réu e depois, seguindo orientações dele, encontraram mais drogas na casa e no quintal, até mesmo “arbusto” de maconha que ele tinha plantado em uma lata; além de encontrar grande quantia em dinheiro e sacolas plásticas dentro de um recipiente de
toddy
. No entanto, disse não ter conhecimento de que o réu vende entorpecentes, e sabe que ele é usuário de drogas, e que o dinheiro encontrado é proveniente da venda de produtos
Hinode
; ademais, relatou que também é usuária de drogas e que usa entorpecente que o réu lhe entrega, além de juntos consumirem

(p. 19 e mídia audiovisual, p. 261).

O acusado assumiu a propriedade das drogas encontradas, dizendo ainda que não plantou a maconha, que só
“jogou a semente e ela nasceu”
(p. 24); porém, afirmou que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao seu próprio consumo e o dinheiro era decorrente da venda de produtos
Hinode
, uma vez que ele é consultor.

Em Juízo, o réu também manteve a negativa de autoria, alegando ser apenas usuário de drogas; que os produtos que ele vende da
Hinode
foram furtados, pois entraram em sua residência e “saquearam”; que só sua amásia e um amigo que frequentam sua casa; aduziu ainda que os policiais lhe disseram que se entregasse quatro mil reais ele não seria preso (mídia audiovisual, p. 261).

Impende consignar que apesar das alegações do acusado, não foi juntado aos autos qualquer elemento de prova que demonstre sobre as vendas dos produtos
Hinode
e nem eventual ilicitude da conduta dos policiais.

Outrossim, não obstante a negativa do réu de que as drogas encontradas se destinavam à traficância, verifica-se do contexto fático-probatório exposto, que o réu de fato comercializava entorpecentes, inclusive pela diversidade de droga apreendida e até mesmo pelas mudas de maconha plantadas; além de sacolas plásticas picadas e dinheiro em notas miúdas, circunstâncias que corroboram as denúncias recebidas pela Polícia.

Saliente-se que foram realizadas campanas no local e presenciado o fluxo de usuários de drogas.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la
exclusivamente
para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam
repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Se não bastasse a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a
condição de usuário não afasta automaticamente a traficância
, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Esse entendimento também já foi sedimentado neste Tribunal, conforme o Enunciado n. 3:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique
quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06
, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado.

Sendo assim, partindo de tais premissas legais, com o exame das provas produzidas, das
condições
e das
circunstâncias
em que se deram a apreensão, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a absolvição do apelante e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Recurso do Ministério Público

Em suas razões recursais, o
parquet
insurgiu-se no tocante à reprimenda aplicada, requerendo o recrudescimento da
pena-base
fixada, a fim de considerar uma das condenações transitada em julgado para negativar os antecedentes criminais do réu; e ainda pela fixação da
fração 1/6
de aumento da pena

pela reincidência, bem como argumenta que é inadequado o regime inicial semiaberto, devendo ser estipulado o
regime fechado
em razão da multirreincidência do acusado e da pena ser superior a quatro anos.

Com o detido exame da sentença e dos argumentos delineados pelo apelante, verifico que as pretensões ministeriais merecem acolhimento.

De fato, constata-se que o apelado possui
duas condenações
com trânsito em julgado, conforme se extrai do
PEP n. 7963-28.2011.811.0055, código 137594
, inclusive pela prática de delitos da
mesma natureza
, fator este que merece maior reprovação de sua conduta. E é cediço que é plenamente possível a utilização de uma delas para fins de maus antecedentes, na primeira fase dosimétrica, mantendo a outra na segunda fase para fins de reincidência, o que não configura
bis in idem
.

Dessa forma, considero uma das condenações que pesa em desfavor do acusado para negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fixando a sanção basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, entendo que o aumento da pena em 1/6 pela agravante da reincidência é mais adequado ao presente caso, considerando que se trata de reincidência específica, perfazendo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 680 dias-multa.

Torno a pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Por fim, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena diante das particularidades do presente caso, notadamente em razão do
quantum
da pena privativa de liberdade fixada e da condição de reincidência do réu.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento ao apelo da defesa
e dou
provimento ao recurso ministerial
, para readequar a sanção do acusado ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 680 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020